Tribunal: TJSP
Processo: 1018829-65.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Não acolhimento. A preliminar de nulidade processual por ausência de designação de audiência de conciliação não pode ser acolhida. Hipótese em que não verificado prejuízo às partes, aliado ao fato de que elas podem se compor a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente. No mérito, a inadimplência é fato

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Não acolhimento. A preliminar de nulidade processual por ausência de designação de audiência de conciliação não pode ser acolhida. Hipótese em que não verificado prejuízo às partes, aliado ao fato de que elas podem se compor a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente. No mérito, a inadimplência é fato incontroverso, não tendo os locatários acostado aos autos a prova da quitação dos aluguéis. A alegada dificuldade financeira encerra circunstância pessoal não oponível ao locador, que a ela não deu causa. Pedido de dilação de prazo para desocupação do imóvel prejudicado, à vista do indeferimento do processamento do recurso com efeito suspensivo. Sentença mantida.

Recurso desprovido.